Tribunal: STF
Processo: AI 631865
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
   AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO.
1.              A certidão de intimação da decisão
   agravada é peça de traslado obrigatório e essencial à aferição da
   tempestividade do agravo de instrumento.
                Embargos de
   declaração acolhidos para, emprestando-lhes efeitos modificativos,
   tornar sem efeito a decisão de fl. 184 e negar seguimento ao
   agravo de instrumento do Instituto Nacional do Seguro Social -
   INSS.